Tribunal: TJDFT
Processo: 0741344-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741344-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO NAVARRO GARCIA ROSA IMPETRANTE: JULIO CESAR DE SOUZA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador Plantonista Angelo Passareli, que indeferiu o pedido liminar (ID 64563209). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, solicitem-se informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 30 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator